Tribunal: STJ
Processo: 1501893-07.2024.8.26.0617
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046944 - SP(2025/0351864-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: KAIQUE EDUARDO SOUZA DE FARIA
ADVOGADOS
: ITALO GUILHERME DOS SANTOS - SP468071
RAQUEL MAZUCO SILVA - SP467308
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE

INADMISSIBILIDADE.
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial com base nos óbices das Súmulas
e
e na não comprovação da
7/STJ
283/STF
2.
divergência jurisprudencial.
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta ter impugnado
especificamente cada um dos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial –
incidência das Súmulas
e
e ausência de cotejo analítico – e requer a
283/STF
7/STJ
3.
reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.
O
Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do agravo regimental, ao
argumento de que os óbices jurisprudenciais ao processamento do recurso especial não foram
especificamente enfrentados no agravo em recurso especial, atraindo a incidência da
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial –
notadamente a incidência da
e a não comprovação do dissídio jurisprudencial –
Súmula 283/STF
impede o conhecimento do agravo em recurso especial, atraindo a incidência da
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ exigem
art. 932,
art. 253,
que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial, de forma efetiva, concreta e pormenorizada, em observância ao princípio da
dialeticidade recursal, sendo insuficientes alegações genéricas ou voltadas apenas ao mérito da
6.
controvérsia.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único, não comportando capítulos
autônomos, de modo que a impugnação parcial ou genérica dos fundamentos utilizados implica
7.
incidência da
.
Súmula 182/STJ
No caso concreto, as razões do agravo em recurso especial não
enfrentaram de forma adequada o óbice da
, pois não demonstraram, com
Súmula 283/STF
transcrição dos trechos pertinentes, que os fundamentos do acórdão recorrido haviam sido
Documento eletrônico VDA56966519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: c3377364-edad-4517-82e6-ea85cbbab2c3

8.
efetivamente combatidos no recurso especial.
Também não foi demonstrada a superação do
fundamento relativo à não comprovação do dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte
agravante não comprovou a realização de cotejo analítico que evidenciasse a similitude fática e a
divergência jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas, limitando-se, na origem, à mera
9.
transcrição de ementas.
Diante da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, mantém-se o não
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da
e da jurisprudência
Súmula 182/STJ
dominante desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica, concreta e pormenorizada de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 182/STJ
2. A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único e não se divide em
capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade.
3. A simples transcrição de ementas ou trechos esparsos de acórdãos paradigmas não comprova
o dissídio jurisprudencial, sendo imprescindível a realização de cotejo analítico que evidencie a
similitude fática e a divergência de teses jurídicas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56966519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: c3377364-edad-4517-82e6-ea85cbbab2c3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046944 - SP(2025/0351864-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: KAIQUE EDUARDO SOUZA DE FARIA
ADVOGADOS
: ITALO GUILHERME DOS SANTOS - SP468071
RAQUEL MAZUCO SILVA - SP467308
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE

INADMISSIBILIDADE.
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial com base nos óbices das Súmulas
e
e na não comprovação da
7/STJ
283/STF
2.
divergência jurisprudencial.
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta ter impugnado
especificamente cada um dos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial –
incidência das Súmulas
e
e ausência de cotejo analítico – e requer a
283/STF
7/STJ
3.
reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.
O
Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do agravo regimental, ao
argumento de que os óbices jurisprudenciais ao processamento do recurso especial não foram
especificamente enfrentados no agravo em recurso especial, atraindo a incidência da
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial –
notadamente a incidência da
e a não comprovação do dissídio jurisprudencial –
Súmula 283/STF
impede o conhecimento do agravo em recurso especial, atraindo a incidência da
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ exigem
art. 932,
art. 253,
que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial, de forma efetiva, concreta e pormenorizada, em observância ao princípio da
dialeticidade recursal, sendo insuficientes alegações genéricas ou voltadas apenas ao mérito da
6.
controvérsia.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
Documento eletrônico VDA56966597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: b39bc9aa-cbd2-448e-b49d-9607959158f3

decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único, não comportando capítulos
autônomos, de modo que a impugnação parcial ou genérica dos fundamentos utilizados implica
7.
incidência da
.
Súmula 182/STJ
No caso concreto, as razões do agravo em recurso especial não
enfrentaram de forma adequada o óbice da
, pois não demonstraram, com
Súmula 283/STF
transcrição dos trechos pertinentes, que os fundamentos do acórdão recorrido haviam sido
8.
efetivamente combatidos no recurso especial.
Também não foi demonstrada a superação do
fundamento relativo à não comprovação do dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte
agravante não comprovou a realização de cotejo analítico que evidenciasse a similitude fática e a
divergência jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas, limitando-se, na origem, à mera
9.
transcrição de ementas.
Diante da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, mantém-se o não
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da
e da jurisprudência
Súmula 182/STJ
dominante desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica, concreta e pormenorizada de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 182/STJ
2. A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único e não se divide em
capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade.
3. A simples transcrição de ementas ou trechos esparsos de acórdãos paradigmas não comprova
o dissídio jurisprudencial, sendo imprescindível a realização de cotejo analítico que evidencie a
similitude fática e a divergência de teses jurídicas.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por KAIQUE EDUARDO SOUZA DE
FARIA contra decisão monocrática da Presidência deste STJ, em que não se conheceu do agravo
em recurso especial em razão do óbice da
.
Súmula 182/STJ
A Corte de origem inadmitiu o recurso especial em razão do óbice das Súmulas 7/STJ
e
e da não comprovação da divergência jurisprudencial (fls.
).
283/STF
384/389
A Presidência deste STJ deixou de conhecer o agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls.
).
472/473
Sobreveio, então, o presente agravo regimental (fls.
).
478/486
sustenta, em sínte
Nas razões do presente regimental a defesa
se, ter impugnado
especificamente cada um dos fundamentos que embasaram a inadmissão do recurso especial, a
saber: a incidência das Súmulas
e
e a apontada ausência de cotejo analítico.
283/STF
7/STJ,
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente recurso à
apreciação do órgão colegiado.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental, nos
termos da seguinte ementa:
Agravo regimental em recurso especial. Tráfico de drogas. Pleito de
desclassificação para tráfico privilegiado, com o consequente abrandamento do
regime prisional e substituição da pena corporal por outras alternativas. Apelo
obstado aos fundamentos da
, não comprovação da divergência e
Súmula 283/STF
Documento eletrônico VDA56966597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: b39bc9aa-cbd2-448e-b49d-9607959158f3

impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas
corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário, fundamentos não combatido
no agravo, inviabilizando seu conhecimento. Acerto da decisão do Ministro
Presidente do STJ.
- No caso, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os óbices
jurisprudenciais ao processamento do recurso especial, o que atrai a incidência da
. A omissão no ataque aos fundamentos de inadmissibilidade
Súmula 182/STJ
acarreta o não conhecimento do pedido recursal. Precedente do STJ.
Inexistência de manifesta ilegalidade a autorizar a concessão de ofício de
habeas corpus.
- O Tribunal a quo concluiu que o réu dedicava-se a atividades criminosas,
razão pela qual afastou o tráfico privilegiado. Restou comprovado que o réu estava
envolvido na traficância de espectro mais abrangente, tendo inclusive admitido que
“guardava, separava, pesava, embalava e distribuída” os entorpecentes, enquanto
o próprio acusado, ao ser ouvido, admitiu que assim agia para “quitar” dívida com
traficantes, a reforçar a conclusão de que ele estava seriamente envolvido com o
comércio nefasto.
- Assim, a modificação dos critérios e fundamentos adotados na origem, a fim de
desclassificar a condenação do agravante para o tráfico privilegiado e,
consequentemente, alterar a pena e substituída por outras alternativas, além de
abrandar o regime prisional, exigiria ampla revisão fática de cunho vedado em
sede de recurso especial, pela
.
Súmula 7/STJ
(fl. 502)
Parecer pelo desprovimento do agravo regimental.

É o relatório.
VOTO
Inicialmente, conheço do agravo por ser tempestivo e adequado.
A decisão da Presidência restou assim fundamentada:

"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: divergência não comprovada,
,
Súmula 283/STF
e impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas
Súmula 7/STJ
oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: divergência
não comprovada,
e impossibilidade de alegação de divergência
Súmula 283/STF
com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso
ordinário.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514,
II,
o
do
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada
c/c
art. 505
CPC/1973
quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário,
tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido
Documento eletrônico VDA56966597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: b39bc9aa-cbd2-448e-b49d-9607959158f3

no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer
art. 544,
do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
, que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
, Rel.
(EAREsp 746.775/PR
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
".
Agravo em Recurso Especial

Com efeito, da análise das razões do agravo em recurso especial (fls.
),
449/454
verifica-se que os fundamentos que embasaram a inadmissão do recurso especial não foram
adequadamente enfrentados, sobretudo no que concerne aos óbices decorrentes da Súmula
e da ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial.
283/STF
Cumpre destacar que a superação do óbice da
pressupõe a
Súmula n. 283/STF
demonstração de que os fundamentos do acórdão recorrido foram efetivamente combatidos nas
razões do apelo especial, com a transcrição dos trechos recursais que contrariem o entendimento
firmado pela Corte de origem, circunstância que, na espécie, não se verifica.
No tocante à não comprovação do dissídio jurisprudencial, incumbia à parte
agravante demonstrar que as razões do recurso especial não se limitaram à mera transcrição de
ementas, evidenciando que a divergência foi suscitada mediante cotejo analítico da similitude
fática e da conclusão jurídica divergente na interpretação do dispositivo legal invocado. No
mesmo sentido, precedentes:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56966597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: b39bc9aa-cbd2-448e-b49d-9607959158f3

1. A impugnação específica, pormenorizada e concreta de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial é requisito para o
conhecimento do agravo. Apresenta-se insuficiente, pois, a mera alegação de não
incidência dos óbices apontados pela decisão agravada.
2. No caso em tela, o agravo em recurso especial não impugnou
especificamente o fundamento de inadmissibilidade consistente na ausência de
cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, de forma a
demonstrar a similitude fática entre eles e o confronto de teses jurídicas aplicadas.
3. Conforme consignado pela decisão recorrida, não se considera comprovado
o dissídio jurisprudencial com mera transcrição de ementa ou trecho esparso do
acórdão paradigma, que não permite a constatação da alegada semelhança entre
os julgados. Inobservância das exigências previstas no
§ 4o, do Código
art. 1.043,
de Processo Civil -CPC, e no
§ 1o, do Regimento Interno do Superior
art. 255,
Tribunal de Justiça - RISTJ.
4 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.096.679/SC
DJe de
) [g.n.]
6/3/2023,
9/3/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DO PLEITO
PELA CORTE ESTADUAL. DECISÃO QUE NÃO VINCULA ESTE TRIBUNAL
SUPERIOR. NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. MOTIVO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
(...)
2. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Na hipótese, o recurso defensivo foi interposto com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional, sob alegação de divergência jurisprudencial.
4. Todavia, como já delineado na decisão combatida: a) o ora agravante se
limitou a apontar o "acórdão paradigma em relação à suscitada nulidade do
ingresso do domicílio do réu, mas, ainda assim, não realizou o cotejo entre o
precedente do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, e o decisum
vergastado, de modo que o apontado dissenso jurisprudencial não foi
evidenciado" ; b) "quanto às demais questões - cerceamento de defesa, absolvição
por insuficiência de provas, revisão da dosimetria - o recorrente não indica,
sequer, algum acórdão que haja dado interpretação diversa ao tema, a fim de
comprovar a divergência jurisprudencial que embasa sua irresignação".
5. Neste regimental, a defesa questiona o não conhecimento do recurso
especial e discorre sobre as matérias suscitadas naquela irresignação, mas deixa
de infirmar as razões que levaram à inadmissão do recurso, uma vez que não
demonstra que efetuou o devido cotejo analítico entre o paradigma relacionado à
tese de violação de domicílio e a situação dos autos, tampouco comprova haver
indicado, em relação aos demais temas, a divergência jurisprudencial suscitada.
Desse modo, não há como conhecer do regimental, por ausência de dialeticidade
recursal, consoante entendimento da Súmula n. 182 do STJ.
(...)
7. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 1.960.477/MG
Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
28/8/2023,
30/8/2023.

Outrossim, conforme Jurisprudência consolidada desta Corte, a decisão que inadmite
recurso especial possui um único dispositivo, não comportando divisões em capítulos
autônomos. Assim, a impugnação genérica ou parcial dos fundamentos que a embasaram
conduz, inevitavelmente, à incidência da
. A propósito:
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56966597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: b39bc9aa-cbd2-448e-b49d-9607959158f3

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
(...)
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada é necessária, não sendo suficiente a mera afirmação de não ser caso de
incidência de determinado óbice.
4. A incidência da Súmula n. 83 do STJ só é combatida com pedido explícito de
afastamento do óbice e apresentação de jurisprudência contrária, contemporânea
ou superveniente, à apresentada na decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, o que não foi feito pela defesa.
5. A decisão que inadmite o recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, pois não é composta por capítulos autônomos.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial."
(...)
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.462.687/SC
Quinta Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
22/10/2024,
25/10/2024.

Destarte, mantenho o
agravado por seus próprios e exatos fundamentos.
decisum

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA56966597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: b39bc9aa-cbd2-448e-b49d-9607959158f3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0351864-0
AREsp 3.046.944 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15018930720248260617 15154525420248260577 2024000895
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KAIQUE EDUARDO SOUZA DE FARIA
ADVOGADO
: ITALO GUILHERME DOS SANTOS - SP468071
ADVOGADA
: RAQUEL MAZUCO SILVA - SP467308
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KAIQUE EDUARDO SOUZA DE FARIA
ADVOGADO
: ITALO GUILHERME DOS SANTOS - SP468071
ADVOGADA
: RAQUEL MAZUCO SILVA - SP467308
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449128344908614@
2025/0351864-0 - AREsp 3046944 Petição : 2025/0100565-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:37:23
Código de Controle do Documento: D6A29D72-CD95-4867-BFDD-7528977A884F